Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742011-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gama Sociedade Anônima de Futebol Agravada: Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal - Jucis-DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Gama Sociedade Anônima de Futebol contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718381-23.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 28/11/2022 por Gama Sociedade Anônima de Futebol em desfavor da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF). A autora afirma que “(...) requereu a abertura da companhia S.A.F em 20/12/2021 e seu ato de registro fora deferido em 29/12/2021, conforme documentos anexos.” (id n.o 144294861, p. 10). Entretanto, contrapõe alegando que “(...) após 7 (sete) meses, em 18 julho de 2022, a equipe de apoio ao órgão colegiado constatou que haviam dois documentos faltantes para a constituição da empresa, quais eram, o ato de constituição da empresa ‘Green White Investments LLC’ no país dela de origem e o seu cartão CNPJ e a tradução juramentada do referido ato. Dessa maneira, partindo do princípio da segurança jurídica, para que a empresa não sofresse graves danos, pois certamente já havia adquirido obrigações a serem cumpridas nesse decurso de tempo, em seu despacho, a gerência de apoio orientou o presidente da JUCIS-DF, de primeiro plano, o lançamento de um bloqueio administrativo na empresa, estipulando um prazo para que arquivasse a documentação faltante. Somente assim, caso não cumprisse as exigências, teria seu registro cancelado. (Página 121 do processo SEI 04019-00003230/2022-41).” (id n.o 144294861, p. 10-11). Destaca que “(...) no dia seguinte, dia 19 de julho de 2022, por decisão singular e agindo de ofício, o senhor presidente da junta determinou o cancelamento do arquivamento do ato protocolado de no 21/158.076-7, referente à GAMA SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL, determinando a extinção da empresa.” (id n.o 144294861, p. 11). Pontua que “Em 16 de novembro de 2022, a Receita Federal do Brasil realizou a baixa de inscrição e o cancelamento do CNPJ devido à anulação da constituição da empresa.” (id n.o 144294861, p. 12). Argumenta que “A parte autora não recebeu a intimação do processo, tampouco a notificação exigida por lei acerca das irregularidades encontradas para que pudesse saná-las. Ocorre também, que apesar de terem sido enviadas AR’s após o cancelamento do CNPJ, essas não foram recebidas. Isso porque a parte ré enviou intimação ao endereço do Rio de Janeiro, a qual foi recebida por terceiros. A sociedade tem a sua sede em SHN Quadra 1, Bloco A, Conjunto A, Sala 1414, Asa Norte/DF, CEP: 70701-010 e não houve nenhuma notificação enviada para tal endereço. Ressalta-se que a parte apenas tomou ciência do cancelamento ocorrido por meio dos jornais e publicações feitas em redes sociais e que o referido processo não seguiu as diretrizes exigidas por lei à própria junta comercial, sendo assim, um procedimento irregular que deve ser anulado pela existência de vícios legais.” (id n.o 144294861, p. 12). Sublinha que “A sociedade está totalmente regular em todos os órgãos e com funcionamento pleno, tendo contas bancárias ativas. Este cancelamento de ato de registro traz transtornos e prejuízos somente a sociedade, não tendo nenhum tipo de prejuízo ao órgão.” (id n.o 144294861, p. 12). Na causa de pedir distante, explica que a postura da JUCIS-DF não está de acordo com o princípio do devido processo legal (mormente no que se refere ao direito ao contraditório), porque “(...) embora tenham sido enviadas as AR’s de notificação, essas foram assinadas por terceiros, e enviadas a endereço, o qual a parte autora não reside. A sociedade tem a sua sede em SHN Quadra 1, Bloco A, Conjunto A, Sala 1414, Asa Norte/DF, CEP: 70701-010 e não houve nenhuma notificação enviada para tal endereço.” (id n.o 144294861, p. 14); além de mostrar-se desarrazoada, já que o vício que ensejou o cancelamento do arquivamento do ato protocolado sob o no. 21/158.076-7 é, com efeito, sanável. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que: 1) Seja anulado o ato/decisão singular que cancelou o arquivamento do ato protocolado sob o no. 21/158.076-7; 2) Seja consequentemente mantido o ato de registro empresarial da parte autora junto a JUCIS-DF, bem como reativação do seu CNPJ; 3) Que seja divulgado o cumprimento da liminar por meio de edital publicado no Diário Oficial e no site da parte ré; 4) Sejam remetidos os documentos que comprovam a constituição da empresa no exterior, bem como o documento traduzido por tradutor juramentado à Secretaria da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (documentos anexos) ou subsidiariamente que seja dado prazo para a sociedade autora para juntada dos documentos, conforme prevê o art. 117 da Instrução Normativa DREI no 81, de 10 de junho de 2020.” (id n.o 144294861, p. 31, Seção VII). A petição inicial veio acompanhada de vastíssimo acervo documental. O Juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da sua competência para processar e julgar a demanda mediante decisão interlocutória proferida no dia 01/12/2022. Os autos vieram conclusos em 02/12/2022. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia do presente caso consiste em analisar a (i)legalidade do Despacho prolatado pelo Presidente da JUCIS-DF nos autos do Processo SEI/GDF n.o 04019-00003230/2022-41, por meio da qual a Autarquia Distrital requerida cancelou, de ofício, o arquivamento do ato protocolado sob o n.o 21/158.076-7. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente porque conforme a Administração Pública consignou no ato vergastado, o cancelamento do arquivamento do ato protocolado sob o n.o 21/158.076-7 se deu virtude do não atendimento, por parte da autora, de requisitos formais previstos na Instrução Normativa n.o 81/2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI). Segundo a Lei n.o 8.934/1994 (que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins), cabe à Junta Comercial praticar o arquivamento dos atos societários das sociedades empresárias que estejam formalmente adequados (sem que seja necessário examinar o mérito do ato que se pretende arquivar): Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial. §1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência. §2o As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho. §3o O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes. Como é cediço, o princípio da autotutela permite que o Poder Público anule os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos (Súmulas n.o 346 e n.o 473 do Supremo Tribunal Federal – STF). Nesse sentido, percebe-se que a pretensão da autora carece de plausibilidade jurídica, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se a JUCIS-DF para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42107390), em síntese, que são indevidos o cancelamento do registro de seu ato de constituição na Junta Comercial, bem como a consequente inativação de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, por entender que houve violação do devido processo legal no âmbito dos procedimentos que culminaram com os referidas decisões. Afirma que o registro de seu ato constitutivo fora deferido aos 29 de dezembro de 2021 mas, após o decurso de aproximadamente 7 (sete) meses foi constatada a ausência de 2 (dois) documentos que deveriam ter sido apresentados, pela ora agravante, por ocasião do requerimento do registro na Junta Comercial. Esclarece que diante desse cenário fora primeiramente recomendada a efetivação de “bloqueio administrativo” em seu cadastro, com a definição de prazo para a complementação dos documentos exigidos. No entanto, a recomendação aludida não foi acolhida, tendo sido determinado o cancelamento do registro de seu ato constitutivo, com a subsequente inativação de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Assevera que não recebeu nenhuma notificação a respeito dos atos praticados, de modo que não teve oportunidade para sanar as irregularidades apontadas, o que evidenciaria violação ao princípio do devido processo legal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja imediatamente desconstituído o ato de cancelamento do registro de seu ato constitutivo, b) seja determinada a reativação de sua inscrição no CNPJ e c) sejam remetidos à Junta Comercial os documentos coligidos nos presentes autos, apontados como motivo para o cancelamento do registro ou seja determinado prazo para sua apresentação. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 42107395 e Id. 42107396). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição imediata da decisão que determinou o cancelamento do registro do ato constitutivo da agravante na Junta Comercial, pretendendo a postulante a reativação de sua inscrição no CNPJ. O teor do documento referido no Id. 42107394, fls. 246-349, revela que o cancelamento definitivo do ato de constituição da agravante, arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, fora determinado em razão da ausência dos seguintes documentos: “1) Ato de constituição da empresa “Green White Investments LLC”, no país dela de origem e o cartão de CNPJ desta, (IN/DREI no. 81/20, artigo 12, §1o); 2) Tradução do ato de constituição da empresa, por tradutor juramentado, tendo em vista que o ato é em língua estrangeira (IN/DREI no. 81/20, Art. 15).” É necessário destacar que a recorrente Gama Sociedade Anônima de Futebol requereu o arquivamento de seu ato constitutivo na Junta Comercial como sociedade anônima de capital fechado, tendo por acionistas a entidade Green White Investiments LLC, detentora de 10.080.000 (dez milhões e oitenta mil) ações e a Sociedade Esportiva Gama, detentora de 1.120.000 (um milhão e cento e vinte mil) ações, como é possível observar pelo teor dos documentos referidos no Id. 42107394, fls. 116-120. Percebe-se que a pessoa jurídica Green White Investiments LLC é a maior acionista da recorrente Gama Sociedade Anônima de Futebol, tendo em vista que detém aproximadamente 90% (noventa por cento) das ações, de modo que a ausência de comprovação da regularidade de seu ato de constituição no país de origem, acompanhado da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além da ausência de inscrição no CNPJ, foram considerados a causa para o cancelamento do registro do ato constitutivo da agravante na Junta Comercial. A esse respeito convém observar o teor das regras jurídicas previstas no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, assim redigidos: “Art. 12. A pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no exterior, que seja empresário individual, titular de EIRELI, sócio de sociedade empresária ou associado de cooperativa, poderá arquivar na Junta Comercial, desde que em processo autônomo, procuração outorgada ao seu representante no Brasil, observada a legislação que rege o respectivo tipo societário. § 1o A pessoa jurídica com sede no exterior que seja titular de EIRELI, sócia de sociedade empresária ou associada de cooperativa também se sujeita à regra do caput, e nesse caso deverá apresentar prova de sua constituição e de sua existência legal. (...) Art. 15. Os documentos oriundos do exterior, inclusive procurações, deverão ser autenticados por autoridade consular brasileira, no país de origem, e quando não redigidos na língua portuguesa, ser acompanhados de tradução efetuada por tradutor público matriculado em qualquer Junta Comercial, exceto o documento de identidade.” (Ressalvam-se os grifos). Nesse contexto, a recorrente alega que a ausência dos documentos exigidos pela Junta Comercial é defeito facilmente sanável e que não deveria ter subsidiado o cancelamento do registro de seu ato constitutivo sem a oportunidade prévia de saneamento. No entanto, a análise dos autos do processo de origem revela que foram encaminhadas notificações para diversos endereços, acompanhadas dos respectivos “avisos de recebimento”, com informações a respeito da decisão que determinou o cancelamento do ato de registro da agravante, tendo escoado integralmente o prazo respectivo sem nenhuma manifestação pela ora recorrente (Id. 144294867 dos autos do processo de origem). Percebe-se, assim, que fora facultada à agravante a possibilidade de interpor recurso administrativo contra a decisão ora questionada, não podendo ser acolhida a alegada violação do devido processo legal. É necessário destacar também que somente em momento posterior ao requerimento de antecipação da tutela recursal ora em análise, é que a agravante trouxe aos autos os documentos referidos no Id. 42354522 ao Id. 42354528, com a finalidade de comprovar a regularidade do ato de constituição da acionista Green White Investiments LLC no país de origem, mediante a apresentação da respectiva cópia acompanhada de tradução efetivada por tradutor juramentado, bem como a respectiva inscrição no CNPJ. Ocorre que a documentação aludida não veio acompanhada de comprovação da efetiva inscrição da Green White Investiments LLC no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Em relação ao tema a recorrente assim se justificou: “Vale mencionar que, a empresa Greenwhite Investments LLC protocolou o pedido de registro de CNPJ perante o BACEN, o qual envia informações diretamente para a Receita Federal do Brasil para emissão do respectivo número de CNPJ. No entanto, o prazo total para o trâmite da emissão do CNPJ é de 5 a 15 dias.” Nesse sentido, é importante observar que o documento apontado pela recorrente como “protocolo do pedido de registro de CNPJ” trata-se de “Cadastro Declaratório de Não Residente” (Id. 42354526). A respeito desse cadastro o Banco Central do Brasil[1] esclarece o seguinte: “O Cadastro Declaratório de Não Residente (CDNR) é exigido das pessoas físicas ou jurídicas não residentes no Brasil que precisam ser identificadas quando do registro de operações envolvendo capitais estrangeiros no sistema RDE-ROF (Registro Declaratório Eletrônico - Registro de Operações Financeiras) e, em alguns casos, no sistema RDE-Portfólio (Registro de Investimento Estrangeiro no mercado financeiro e de capitais brasileiro). Além disso, o CDNR também é necessário para pessoas jurídicas não residentes que querem se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e, posteriormente, adquirir participação no capital de empresas brasileiras. Esta última ação gera a obrigação de registro no subsistema RDE-IED (Investimento Estrangeiro Direto).” (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se que o procedimento não é tão simples quanto argumenta a agravante, pois é necessário primeiramente efetuar o Cadastro Declaratório de Não Residente para que a pessoa jurídica “não residente” no país se inscreva no CNPJ para que possa, posteriormente, “adquirir participação no capital de sociedades brasileiras”. Aliás, o Manual do Declarante do “Registro Declaratório Eletrônico – Investimento Estrangeiro Direto[2]” esclarece que a vinculação do investidor estrangeiro a uma sociedade brasileira só é possível após a inscrição no CNPJ, senão vejamos: “De acordo com normas da Receita Federal (Instruções normativas no 1.548 e no 1863), investidores estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, devem estar inscritos, respectivamente, no CPF ou no CNPJ. Consequentemente, só será possível vincular um investidor estrangeiro a uma empresa receptora brasileira no sistema RDE-IED após esta inscrição.” Aparentemente, o procedimento estabelecido para que o “investidor estrangeiro” adquira participação em sociedades brasileiras não foi fielmente observado no caso em exame. Aliás, a análise do conjunto probatório constante nos autos torna evidente que a principal acionista da sociedade agravante, Green White Investiments LLC, não tinha inscrição no CNPJ por ocasião do requerimento de registro do ato constitutivo posteriormente cancelado pela Junta Comercial, sendo certo que a referida inscrição não foi efetivada até o momento. Note-se que o “Cadastro Declaratório de Não Residente” que permitirá a inscrição da Green White Investiments LLC no CNPJ foi solicitado aos 16 de dezembro de 2022 e ainda se encontra pendente de análise pelo Banco Central do Brasil (Id. 42354526). Contata-se, assim, que até o momento não foi comprovado o cumprimento dos requisitos descritos no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que ensejaram o cancelamento do registro do ato constitutivo da agravante. Também não está evidenciada a possibilidade de deferimento, nesse momento, do requerimento formulado pela recorrente, como medida de natureza cautelar, em virtude da eventual fungibilidade entre ambas. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[3]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” No caso em análise, no entanto, não ficou caracterizada, a despeito da ausência de possibilidade do deferimento da tutela antecipada, a possibilidade de deferimento de medida cautelar destinada a resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo, tendo em vista que não foi também demonstrado o juízo de "probabilidade" dos fatos expostos pela agravante. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis e nem mesmo plausíveis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento da liminar vindicada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-investidores-nao-residentes#:~:text=O%20Cadastro%20Declarat%C3%B3rio%20de%20N%C3%A3o,Financeiras)%20e%2C%20em%20alguns%20casos [2] https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/rde/manuais_RDE/Manual-RDE-IED.pdf [3] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.